Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721359-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Indefiro o pedido constante ao ID 52508722. Primeiro, não há comprovação do alegado ("o patrono que acompanharia a sessão para prestar eventuais esclarecimentos, na forma do art. 7°, X, do Estatuto da OAB (Lei n° 8.906/1994), não poderá mais fazê-lo, em razão de procedimento médico agendado com urgência, para a data da sessão"). Segundo, constam na procuração outros patronos, que podem sustentar. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora